Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. FATURAS. ÁGUA E LUZ. ATRASO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo o entendimento jurisprudencial consolidado no Nosso Tribunal de Justiça, a desocupação física do imóvel sem a rescisão do contrato e entrega das chaves não desonera o locatário do cumprimento das suas obrigações, pelo que continua a responder pelo pagamento dos aluguéis e demais consectários. A responsabilidade do locatário estende-se, portanto, até a efetiva entrega das chaves. (Acórdão 1241667, 07051249720188070008, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020). 1.1. Não há se falar em compensação de valores, quando a parte não é credora de qualquer quantia, uma vez que não denunciou a locação com a antecedência mínima exposta no artigo 6o da Lei número 8.245/1991.
2. O atraso do pagamento das faturas de água e energia elétrica, já implica a cobrança de juros de mora e atualização monetária por parte da concessionária de serviço público. Destarte, em caso de pagamento das faturas em atraso, os juros de mora e a atualização monetária somente devem incidir a partir do efetivo desembolso, sob pena de se incorrer em bis in idem.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.